Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital constante do ID: 46159514, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que os substituídos MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANCA e MIRIAM PIMENTEL renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Considerando que o crédito global devido ao servidor MIGUEL TELLES DE LIMA supera o teto definido para expedir RPV, o exequente informou que os sucessores do substituído MIGUEL TELLES DE LIMA também renunciam ao excesso (ID: 47313737). Os EE n. 0007808-12.2008.07.0000 transitaram em julgado, conforme noticiado no ID: 9938783 - Pág. 24. Passo a decidir. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos elaborados pelo devedor (ID: 45772318), a homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes MICHELLE SOARES DE ANDRADE (ID: 24073691 - Pág. 1), MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANCA (ID: 24073691 - Pág. 4), MIRIAM PIMENTEL (ID: 24073691 - Pág. 3), e pelos sucessores de MIGUEL TELLES DE LIMA (ID: 9939091), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando: a) os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45772318; b) os valores devidos a cada um dos sucessores de MIGUEL TELLES DE LIMA (EMDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO e MARIANE NEPOMUCENO TELES), conforme percentuais indicados no ID: 20448753; c) as renúncias ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; e, d) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); e, RPV em favor de MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANCA e MIRIAM PIMENTEL, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. RPV em favor dos sucessores de MIGUEL TELLES DE LIMA (EMDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO e MARIANE NEPOMUCENO TELES), no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 6 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador